Tribunal: TCU
Processo: 011.681/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5032/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 011.681/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ademilde Aurora dos Santos (XXX.411.167-XX); Conceicao Aurora dos Santos Araujo (XXX.220.737-XX); Creuza de Araujo Borges (XXX.386.747-XX); Daniela do Valle Silva (XXX.054.407-XX); Esmeralda Silva dos Santos (XXX.480.803-XX); Fatima Aurora Silva Santos (XXX.535.247-XX); Gilma Goulart de Barros de Medeiros (XXX.617.107-XX); Maria Amelia da Silva dos Santos (XXX.732.107-XX); Maria Thereza do Valle Silva (XXX.716.397-XX); Rita de Lusie Mendes da Costa (XXX.744.707-XX); Vilma dos Santos Guedes (XXX.909.357-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.